Tribunal: STF
Processo: HC 206130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM DUAS OUTRAS CONDENAÇÕES POR FURTO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.9.2021, pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em benefício de Conceição Marques da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.787.449/MT.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado). Narrou-se na inicial acusatória:
    “Consta dos autos que, no dia 16/12/2017, aproximadamente às 00:35min, na residência particular, localizada na rua Moisés Nadaf, n° 288, bairro Altos da Boa Vista, neste município, a denunciada CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA, juntamente com pessoa identificada como ‘PELE’, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em um botijão de gás, avaliados em RS200,00 (duzentos) reais, causando prejuízo a vítima Ângelo Aparecido Migliorini.
    Segundo restou apurado, nas condições descritas, a denunciada CONCEIÇÃO na companhia de ‘Pelé’ dirigiram-se até o local, pularam o muro e adentraram na residência da vítima, cortaram a mangueira do fogão para a subtração do botijão de gás. 
    Ocorre que a vítima chegou no local, deparando-se com a denunciada CONCEIÇÃO na ação delitiva, visto que na ocasião o indivíduo ‘Pele’ empreendeu fuga. 
    Uma guarnição da polícia se deslocou ao local dos fatos e conduziu a denunciada a Delegacia de Polícia, onde a mesma confessou a subtração” (e-doc. 2). 
    3. Em 18.6.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0003424-37.2018.8.11.0002) reconheceu a incidência na espécie do princípio da insignificância e absolveu a paciente, com fundamento no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal. 
    4. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para afastar a aplicação do princípio da insignificância, condenando a paciente à pena de seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto simples tentado). Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES DO DELITO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES FURTIVA DE VALOR NÃO DESPREZÍVEL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 
    A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato” (fl. 2, e-doc. 4).
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.787.449/MT. Em 4.6.2021, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 3.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA, DE FORMA CONCRETA, O ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte local deixou de admitir o apelo nobre com apoio no óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Contudo, a Defesa não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. Mantido, assim, o empecilho da Súmula n. 182/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc.5).
    6. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste em que “a Paciente faz jus ao reconhecimento da bagatela, isto porque um botijão de gás, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais) não pode ser considerado objeto de valor ‘não irrisório’ do ponto de vista político-criminal, mormente em tempos hodiernos” (fl. 3, e-doc.1).
    Assevera que a avaliação do bem furtado pelo Tribunal estadual, no valor de duzentos reais, foi “demasiadamente EQUIVOCADA, pois, essa premissa resultou em circunstância (valoração jurídica) com fito de embasar o afastamento do princípio bagatelar, entretanto, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a época, o valor da res em questão era avaliado em R$66,00 (sessenta e seis reais)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma presentes “todos os requisitos do princípio bagatelar, pois, ao contrário do que entendem as instâncias ordinárias (salvo o juízo de piso), o entendimento dominante em ambas as Turmas desta Suprema Corte, é no sentido de que a reiteração delitiva não afasta a atipicidade material da conduta, conforme sedimentado nos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.2.2016, nos HC’s 159592 AgR e HC 181.389/SP, Rel. Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020, bem como na recente afirmação no HC 205.247, de Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/08/2021 Pub 18/8/2021” (fl. 4, e-doc.1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Por todo o exposto, requer o Impetrante: 
    1. conceda-se liminarmente a ordem, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver a paciente, eis que flagrante a ilegalidade em decorrência da resistência da Corte Local e da Corte Superior em dar vazão ao Direito Penal do Inimigo, colocando em detrimento o Direito Penal do Fato (conduta);
    2. seja, ao final, por esta Colenda Turma, concedida a ordem em favor da Paciente Conceição Marques da Silva em razão do flagrante constrangimento ilegal por ela sofrido, medida com que essa Egrégia Corte estará restabelecendo a Justiça!
    3. Superada as teses arguidas, ou sendo inadequada a via eleita por esta Defensora, requer desde já, que seja reconhecido a manifesta ilegalidade e conceda a ordem ex oficio” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Relatora, que não conheceu do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a inadmissão do recurso especial interposto. 
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.
    10. A paciente foi condenada à pena de seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto simples tentado).
    Tem-se nos autos que a paciente teria invadido residência particular e tentado subtrair um botijão de gás, avaliado em duzentos reais.
    No presente habeas corpus, a Defensoria Pública mato-grossense insiste na aplicação ao caso do princípio da insignificância.
    11. A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça, não sendo, por isso, indiferente jurídico. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito que obriga todos na sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de um bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.
    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 
    12. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, Tribunal de Justiça estadual assinalou que o valor da res furtiva não pode ser considerado desprezível. Ressaltou também ser esta a terceira condenação da paciente por crime de furto:
    “Quanto à suposta atipicidade material do fato, em decorrência da aplicação do assim chamado princípio da insignificância, divirjo da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante. 
    A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, Habeas Corpus n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004). 
    Na espécie, observo que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), valor que não pode ser considerado desprezível, sobretudo porque teria provocado desfalque considerável no orçamento familiar do ofendido caso a apelada tivesse atingido seu intento. Diga-se de passagem que a não consumação da subtração não é o bastante para o afastamento da tipicidade da conduta, limitando-se a provocar reflexos na dosimetria da pena. 
    Ademais, verifico que a recorrida é dada à prática de delitos dessa natureza, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já respondia a duas ações penais por crimes de furto (números 0012084-54.2017.8.11.0002 e 0013370-38.2015.8.11.0002), nas quais foram proferidas sentenças condenatórias que transitaram em julgado no curso deste processo. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento da acusada, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário” (fls. 5-6, e-doc. 4).
    13. Evidencia-se, nos autos, a contumácia delitiva da paciente. O que decidido no Tribunal estadual harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais.
    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).
    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)
    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 
    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 
    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 
    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 
    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 
    15. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.
    16. O Tribunal de origem estabeleceu regime inicial semiaberto com fundamento nos maus antecedentes da paciente:
    “Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a apelada como incursa nas penas do art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do CP, e, sem delongas, passo à dosimetria da pena.
    Na primeira fase, constato que a culpabilidade é normal à espécie; a recorrida ostenta maus antecedentes, pois, quando da prática do crime em análise, já respondia a duas ações penais por delito da mesma espécie, nas quais foram proferidas condenações que transitaram em julgado no curso deste processo; não há elementos suficientes para a aferição da conduta social ou da personalidade da apelada; os motivos são inerentes ao tipo penal; não há nada que evidencie a maior gravidade das circunstâncias ou das consequências do crime; e o comportamento da vítima foi indiferente para a materialização do delito. Com tais considerações, estabeleço a reprimenda basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. 
    Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelada admitiu a autoria do crime ainda em delegacia. Destarte, fixo a sanção intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 
    Na terceira e derradeira fase, aplico a diminuição de pena correspondente à tentativa, reduzindo a reprimenda pela metade, em virtude do iter criminis percorrido, sobretudo considerando que ‘o botijão estava pronto para ser levado’ quando o ofendido surpreendeu a apelada. Com isso, encontro a pena definitiva em 6 meses de reclusão e 5 dias-multa. 
    Sem embargo do reduzido quantum fixado, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da existência de circunstância judicial negativa, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 
    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, dada a valoração desfavorável dos antecedentes (arts. 44, III, e 77, II, do CP)” (fls. 12-13, e-doc. 4). 
    Entretanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.
    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Assim, embora afastada a incidência do princípio da insignificância ao caso, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime de reclusão.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Comunique-se à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao urgente cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora